Tribunal: TJMT
Processo: 1040956-18.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040956-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEFA DOMINGAS BARBOSA - CPF: 230.145.711-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1040956-18.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1040956-18.2024.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Josefa Domingas Barbosa

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MAJORA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que majorou indenização por danos morais, , reconhecendo falha na prestação de serviço decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia por mais de 24 horas. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos critérios atualizados de correção monetária e juros, conforme nova redação dada ao artigo 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905, de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os critérios de correção monetária e juros de mora; e (ii) definir se deve ser promovida, de ofício, a adequação dos critérios legais à nova legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura omissão quando a matéria apontada não foi suscitada pela parte em momento oportuno, tampouco constituía ponto devolvido ao tribunal no recurso analisado.

4.

O acórdão limitou-se a apreciar o pedido de majoração da indenização, mantendo os demais termos da sentença, inclusive os critérios de correção monetária e juros, que não foram impugnados pela embargante, o que afasta a alegada omissão.

5.

A ausência de manifestação expressa sobre índices de atualização não configura vício quando não havia requerimento específico no recurso ou nas contrarrazões, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

A entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 2024, que alterou o Código Civil para instituir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização monetária e a Taxa SELIC como taxa de juros moratórios, impõe a aplicação das novas regras, por se tratar de norma de ordem pública.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atuação de ofício para a correção dos critérios legais de correção monetária e juros de mora, com base na legislação vigente ao tempo da execução da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com determinação de ofício para que o valor da indenização por danos morais seja corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado (IPCA), a partir da citação, conforme o artigo 406, parágrafo 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão não se configura quando a matéria não foi devolvida ao tribunal nem suscitada em contrarrazões.

2.

Os critérios de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício.

3.

Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA para atualização monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado, como juros de mora nas condenações civis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III; Código Civil, artigo 406, com redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024; Código Civil, artigo 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Tribunais do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1040956-18.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1040956-18.2024.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Josefa Domingas Barbosa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
.

Ação:

Obrigação de fazer cumulada com Pedido de danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença: (Id.
303732884
):
julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia entre 14h00 do dia 27/09/2024 até 15h00 do dia 28/09/2024. Foi fixada indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acórdão
(Id. 312247355): conheceu do recurso interposto

por
Josefa Domingas Barbosa

, e deu-lhe provimento para majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 313799398):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros, argumentando que a decisão não observou a nova redação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para uniformizar as regras gerais sobre atualização monetária e juros nas relações contratuais e civis.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1040956-18.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1040956-18.2024.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Josefa Domingas Barbosa

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros, em face da nova redação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil.

Contudo, não vislumbra-se a omissão apontada. O acórdão embargado limitou-se a apreciar a matéria devolvida pelo recurso inominado, que tratava exclusivamente da majoração do valor da indenização por danos morais. Em nenhum momento a embargante, questionou os índices de correção monetária e juros fixados na sentença ou solicitou a aplicação da nova legislação.

Assim, não havia questão a ser decidida pelo acórdão quanto a este ponto específico, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, o acórdão manteve expressamente a sentença proferida nos demais termos, incluindo os critérios de atualização monetária e juros, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Todavia, é fato que entrou em vigor a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para uniformizar as regras gerais sobre atualização monetária e juros nas relações contratuais e civis.

Assim, com a entrada em vigor da referida lei em 28 de agosto de 2024, a atualização monetária passou a observar o IPCA e os juros de mora passaram a ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e o parágrafo único do artigo 389.

Considerando que a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, entende-se pertinente o ajuste dos critérios de atualização monetária e juros de mora, para adequá-los à legislação vigente.

Assim, de ofício, determina-se que o valor da indenização por danos morais seja corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do acórdão (01/09/2025) e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado (IPCA), a partir da citação, nos termos do artigo. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar a omissão apontada, uma vez que não houve pedido quanto à correção dos índices aplicáveis, mas,
DE OFÍCIO
, determino a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos acima expostos.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025